Tribunal: TJPA
Processo: 0815768-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815768-29.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ELETROLUZ MATERIAL ELETRICO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CONTRIBUINTE INAPTO E NÃO LOCALIZADO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário ajuizada por Eletroluz Material Elétrico Ltda., deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito constante no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012016510013600-5, oriundo de alegada omissão de recolhimento de ICMS sobre ativos fixos no período de março a dezembro de 2006.

2.

A decisão de primeiro grau entendeu configurada a nulidade da intimação fiscal por ter sido feita exclusivamente por edital, sem tentativa prévia de intimação pessoal ou postal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da notificação fiscal realizada por edital, à luz da legislação tributária estadual, diante da inaptidão cadastral do contribuinte por não localização no endereço declarado à Secretaria da Fazenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A empresa agravada teve sua inscrição estadual declarada inapta desde 03/12/2013, por ausência no endereço cadastrado, conforme previsão do art. 150, III do RICMS/PA.

5. A notificação por edital está autorizada pela Lei Estadual nº 6.182/98, art. 14, III, nos casos em que o contribuinte não for localizado nos meios convencionais.

6. Tentativas de citação postal infrutíferas, inclusive em ação de execução fiscal posterior, confirmam a impossibilidade de intimação por outros meios.

7. Restando demonstrado o cumprimento da legislação específica e a impossibilidade de notificação pessoal ou postal, impõe-se o reconhecimento da regularidade do procedimento fiscal.

8. A tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito carece de suporte jurídico diante da ausência de nulidade no lançamento tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para restabelecer a exigibilidade do crédito tributário constante do AINF nº 012016510013600-5.

Tese de julgamento:

1. É regular a notificação fiscal realizada por edital quando o contribuinte encontra-se com inscrição estadual inapta por não localização no endereço cadastrado, conforme dispõe o art. 14, III da Lei Estadual nº 6.182/98.

2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário fundada exclusivamente na alegação de ausência de intimação pessoal ou postal não se sustenta quando comprovada a adoção válida da via editalícia prevista na legislação tributária estadual.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.182/98, art. 14, III; RICMS/PA, art. 150, III; CPC, arts. 294 e 300; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 517.463/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.08.2014.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário interposta por
ELETROLUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA,
deferiu tutela de urgência pleiteada pela empresa, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário constante no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012016510013600-5, nos seguintes termos.

Na origem, a empresa relata foi autuada pela Fazenda Estadual sob alegação de omissão no recolhimento de ICMS sobre ativos fixos, em virtude da ausência de documentos fiscais referentes ao período de março a dezembro de 2006.

Posteriormente, o Auto de Infração foi anulado na esfera administrativa, porém o Estado do Pará renovou a fiscalização em cumprimento da decisão administrativa, sendo a empresa novamente notificada, o que resultou na execução fiscal nº Execução Fiscal de nº 0851489-22.2018.8.14.0301, em trânsito.

Em sua petição inicial na ação anulatória, a empresa agravada alega que as notificações foram feitas por meio de edital, sem tentativas de intimação pessoal ou postal, infringindo, segundo a empresa, o princípio da ampla defesa e do contraditório.

A decisão recorrida acolheu essa argumentação, deferindo a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da ação principal, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO, liminarmente, a tutela de urgência antecipada postulada, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito constante no AINF nº 012016510013600-5, nos termos do art. 151, V do CTN.

Considerando a suspensão da exigibilidade acima, EXPEÇA-SE ofício à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, bem como ao juízo da Ação Penal nº 0025064-45.2019.814.0401, para que promova a suspensão dos protesto realizado nos referidos títulos acima, caso não haja nenhuma outra pendência.

Certifique-se nos autos da Execução Fiscal nº 0851489-22.2018.8.14.0301, a suspensão da exigibilidade do AINF nº 012016510013600-5, até posterior decisão.

Em caso de descumprimento, nos termos do art. 536, § 1º e 3º do NCPC, FIXO MULTA de R$-500,00/dia (quinhentos reais por dia) de descumprimento, até o limite de R$-60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo da responsabilização por crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

Intime-se a parte autora, PGE e a Secretária de Fazenda do Estado do Pará - SEFA, para ciência desta decisão.

P.R.I.

Cumpra-se como medida de urgência.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando a necessidade de reforma da decisão agravada, pois as notificações efetuadas são válidas, visto que a empresa se encontrava com cadastro “inapto” perante a Secretaria da Fazenda (SEFA), tornando inviável a notificação pessoal ou por correio.

Defende a regularidade do procedimento adotado, afirmando que a notificação por edital foi realizada em conformidade com a legislação vigente, uma vez que a empresa não foi localizada no endereço cadastrado.

Afirma que não se pode deixar de perceber a má-fé da Autora em ingressar em juízo para suscitar, tão somente, a nulidade do crédito tributário supostamente porque não teria havido tentativa de sua notificação pessoal/postal para o processo administrativo fiscal
ab initio
, quando o que se vê nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0851489-22.2018.8.14.0301, em que ela figura como executada, é que a sua citação na referida ação foi tentada, sem sucesso, pela via postal, no mesmo endereço cadastrado na SEFA (e que já o era em 2013 quando foi feita a vistoria
in loco
) e que é o mesmo endereço indicado no preâmbulo da petição inicial da ação ora contestada.

O agravante requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja mantida a exigibilidade do crédito tributário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição, concedi o efeito suspensivo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, conforme documento de ID nº 23771875, reiterando os argumentos lançados na petição inicial e defendendo a manutenção da decisão de origem.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

No caso dos autos, o Agravante, ESTADO DO PARÁ, insurge-se contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Ordinária nº 0853223-37.2020.8.14.0301, que deferiu a antecipação de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012016510013600-5, no valor de R$ 2.149.164,63 (dois milhões, cento e quarenta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

A decisão recorrida acolheu a alegação da empresa autora, ELETROLUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA., de que não houve tentativa de intimação pessoal ou postal quanto à nova autuação, o que teria maculado o devido processo legal e o contraditório, porquanto a intimação fora promovida exclusivamente por edital.

O agravante, por sua vez, sustenta que a empresa se encontrava com inscrição estadual “inapta” desde 03 de dezembro de 2013, por não ter sido localizada no endereço constante do cadastro da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA), após diligência fiscal in loco. A inaptidão foi precedida de notificação por edital, nos termos do art. 156 do RICMS/PA e da Lei Estadual nº 6.182/98, que expressamente autoriza a notificação por edital quando inviável a utilização dos meios convencionais.

A respeito do tema dispõe o art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/98:

Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das

seguintes formas:

I - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais ou, ainda, mediante comunicação eletrônica; (Redação do inciso dada pela Lei Nº 8456 DE 28/12/2016).

II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III - por edital, publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, ou publicado em meio eletrônico em sítio público,
quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores.

Art. 9º Fica expressamente vedada à participação na programação fiscal em profundidade de exercício fechado, do AFRE que esteja:

I - com 2 (duas) programações fiscais em profundidade de exercício fechado, na modalidade de distribuição aleatória, em andamento; (...)

§ 1º O limite de que cuida o inciso I deste artigo poderá ser ampliado pela CERAT, relativamente à modalidade de programação fiscal em profundidade de exercício fechado por distribuição aleatória, quando o contribuinte, objeto da ação fiscal, encontrar-se na situação de suspenso
, sujeito à inaptidão por não localização, mas apresentar movimentação econômica no período determinado na ordem de serviço, caso em que a notificação deverá ser feita por edital.

Art. 11. O contribuinte comunicará à repartição fiscal, observados os prazos estabelecidos em regulamento, quaisquer alterações dos dados declarados para obtenção de sua inscrição, bem como a transferência, a venda e o encerramento de atividade do estabelecimento

(...)

Art. 144. Sempre que ocorrerem alterações dos dados da empresa, o contribuinte deverá requerer a atualização cadastral, mediante o preenchimento do programa aplicativo disponibilizado pela RFB, conforme disposto no art. 131.

§1º As alterações cadastrais deverão ser solicitadas pelo contribuinte:

I - previamente, nos casos de mudança de endereço e na hipótese prevista no art. 145.

II - até o último dia útil do mês subseqüente à data do registro da alteração, nos demais casos, inclusive nas hipóteses de venda do estabelecimento ou fundo de comércio, de transformação, incorporação, fusão ou cisão, ou de sucessão motivada pela morte do titular.

(...)

Ainda, nos termos do art. 150, III do RICMS, após a fiscalização in loco realizada, a Autora teve sua situação cadastral alterada para "suspensa":

Art. 150. O contribuinte terá sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS suspensa, nas seguintes hipóteses:

(...)

III - quando o estabelecimento não for localizado no endereço constante na ficha cadastral, desde a data em que for verificada a ocorrência até a data da inaptidão da inscrição estadual;

No presente caso, a empresa não atualiza seu cadastro desde 2013, tendo sido realizado o procedimento previsto na legislação tributária, com publicação de Edital de Notificação da empresa para que providenciasse sua regularização, sob pena de declaração de inaptidão da sua inscrição estadual, o que não houve êxito.

Isso pode ser comprovado pela tentativa de citação da empresa em 31/10/2018, nos autos da Execução Fiscal nº 0851489-22.2018.8.14.0301, no endereço existente no cadastro da SEFA, onde o AR foi devolvido, constando o motivo da devolução como “mudou-se” (Id nº 15486714 )

Assim, desde 03/12/2013, a situação cadastral da empresa é de inaptidão, o que justificaria sua citação por edital no processo administrativo que originou a AINF nº 012016510013600-5, nos termos do art. 14, da Lei Estadual nº 6.182/98.

Portanto, a empresa Agravada alegou nulidade de procedimento, mesmo ciente da situação de inaptidão por sua não localização no endereço informado à SEFA, que desde 2013 não foi atualizado, tanto é que a citação da empresa na Execução Fiscal nº 0851489-22.2018.8.14.0301, em 2018, restou infrutífera, constando no AR a informação de “mudou-se”.

O perigo da demora é evidente, considerando que se está impedindo ao Estado de cobrar os créditos, que ficam sujeitos a prescrição.

Portanto, a Administração Tributária realizou os procedimentos legais e regulamentares para fins de alteração da situação cadastral da empresa, bem como para fins de notificação da autuação fiscal subsequente, sempre com base em norma expressa de regência.

Ademais, é fato incontroverso que, na própria Ação de Execução Fiscal nº 0851489-22.2018.8.14.0301, a citação postal da empresa foi frustrada, com devolução da correspondência por motivo de “mudou-se”, demonstrando a completa impossibilidade de localização da empresa no endereço cadastrado, circunstância que justifica a utilização da via editalícia, na forma do art. 14, III, da Lei Estadual nº 6.182/98.

Resta, assim, demonstrada a regularidade do procedimento fiscal adotado, não se evidenciando vício na intimação editalícia que amparou a constituição do crédito tributário ora combatido. A imposição de suspensão liminar da exigibilidade do crédito, portanto, carece de respaldo fático-jurídico apto a justificar a medida de urgência.

Por fim, destaco que o indeferimento da liminar não inviabiliza o prosseguimento da ação anulatória, na qual o contraditório e a ampla defesa poderão ser exercidos de forma plena.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada e restabelecer a exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012016510013600-5.

P.R.I.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025